Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PREVISÃO ANUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RN 63/2003-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende já está reconhecido na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto.

2. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016).

3. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições da Resolução Normativa 63/2003-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência.

4. Em que pese eventual entendimento diverso pelo juízo monocrático frente a jurisprudência do Tribunal, mas a míngua de recurso da parte supostamente prejudicada, e considerada a impossibilidade de agravamento do julgamento frente à parte que recorre (reformatio in pejus), mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.